Tribunal: TJMT
Processo: 1033040-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033040-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OLIVIO JOSE LONGHI (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a aplicação do Tema 1290/STF e, consequentemente, a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 aplica-se apenas às ações pendentes de julgamento do mérito, não alcançando os processos com trânsito em julgado, ante a incidência da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação revisional c/c repetição de indébito (processo no 0001176-66.2013.8.11.0037), indeferiu o pedido de suspensão do feito, formulado com base na determinação de sobrestamento prevista no Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, o agravante alega que o STF, ao reconhecer a repercussão geral da controvérsia no Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, determinou a suspensão nacional de todas as ações que discutem a correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, em virtude do Plano Collor.

Sustenta que a presente demanda possui objeto jurídico idêntico ao do recurso paradigma, razão pela qual estaria automaticamente submetida à ordem de suspensão nacional, independentemente de tratar-se de execução fundada em título judicial individual ou derivada de ação coletiva.

Aponta existência de divergência jurisprudencial quanto à abrangência da decisão do STF, e invoca precedentes do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a extensão do sobrestamento às fases de liquidação e cumprimento de sentença.

Aduz estarem presentes os requisitos da tutela provisória recursal, consubstanciados na probabilidade do direito (dada a existência da repercussão geral e da similitude entre os objetos jurídicos) e no perigo de dano irreparável, pois a continuidade da execução pode ocasionar prejuízos de ordem econômica e processual de difícil reparação.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento do cumprimento da sentença até o pronunciamento final do STF sobre o Tema 1290 e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 319004866.

A contraminuta ao agravo de instrumento foi ofertada, no Id 319753871.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 320013389.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito (processo no 0001176-66.2013.8.11.0037), por meio da qual foi indeferido o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1290 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.445.162/DF).

Sustenta o agravante que a controvérsia posta nos autos — atinente ao índice de correção monetária aplicado às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 — encontra-se atualmente submetida ao STF e, portanto, deveria ser sobrestada a tramitação do feito, em atenção ao que determina o art. 1.035, §5o, do CPC.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Quanto à suspensão determinada pelo STF no referido tema, é de se esclarecer que a paralisação nacional das demandas aplica-se às ações pendentes de julgamento do mérito.

O caso dos autos trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação individual, e não de ação coletiva, pela qual o autor pleiteou a repetição de indébito para que o Banco do Brasil devolvesse os valores pagos indevidamente, correspondentes à diferença entre o índice correspondente ao IPC de março de 1990.

Embora o objeto da ação se refira à mesma matéria tratada no Tema 1290 do STF, a determinação de suspensão nacional abrange exclusivamente ações que ainda estejam
pendentes de julgamento
, incluindo liquidações e cumprimentos provisórios de sentença.

Assim, tratando-se o caso dos autos de ação individual com sentença transitada em julgado, não há margem para discussão sobre o direito reconhecido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A Corte Suprema, ao tratar do Tema 1290, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Na hipótese, não se está a tratar de fase de conhecimento, nem de liquidação e nem de cumprimento provisório, mas sim definitivo de sentença, ao passo que o título executivo está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material.
O resultado do julgamento do Tema 1290 pela Suprema Corte não terá aptidão de atingir a imutabilidade da coisa julgada formada nestes autos.(N.U 1025938-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO
TEMA N. 1290 DO STF – VIABILIDADE DE REFORMA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1290 AO CASO – PENDÊNCIA INEXISTENTE – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
– DISCUSSÃO NÃO AFETA AO FEITO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO.
Em havendo trânsito em julgado da matéria, não poderá ocorrer a alteração do que foi decidido, qualquer que seja a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do fenômeno da coisa julgada, impondo-se a continuidade do Cumprimento definitivo da sentença.
“(...) A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.(...) (TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).” (N.U 1010203-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)”. (N.U 1002916-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMA 1.290/STF. SUSPENSÃO DE PROCESSO . INAPLICABILIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL.
COISA JULGADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão que suspendeu o processo com base no Tema 1.290 do STF, o qual versa sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural indexado aos índices da caderneta de poupança no mês de março de 1990 .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada, considerando que o processo de origem trata de liquidação de sentença em ação individual de repetição de indébito, cujo título executivo possui coisa julgada, não se inserindo nos limites do Tema 1.290 .

III. Razões de decidir

3. A suspensão determinada no Tema 1.290 abrange somente as demandas judiciais pendentes ou as liquidações e cumprimentos provisórios relacionados à execução do acórdão proferido na Ação Civil Pública no 8465-28 .1994.4.01.3400, objeto do Recurso Extraordinário no 1 .445.162-DF, sendo inaplicável ao caso presente, onde se trata de sentença proferida em ação individual com coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

5 . Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação na origem. Tese de julgamento:
"A suspensão de processos determinada no Tema 1.290 do STF não se aplica às execuções individuais com coisa julgada, nas quais não se discute o critério de reajuste de saldo devedor conforme os índices da caderneta de poupança de março de 1990."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173116720248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Assim, a suspensão determinada em recursos repetitivos e temas de repercussão geral não atinge processos cujo mérito já tenha sido definitivamente decidido.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025